Tribunal: CARF
Processo: 11831.006788/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.006788/2002-71
ACÓRDÃO
1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYONDELL QUÍMICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1995, 1996, 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$ 697.904,40;
homologando-se as compensações pleiteadas até esse limite.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP, que manteve a homologação apenas parcial em relação a
procedimento de Compensação pretendido pela Contribuinte, nos mesmos termos que já havia
decidido anteriormente a Delegacia de origem.
Conta dos autos que a Interessada apresentou, em 13/11/2002, a Declaração de
Compensação – DCOMP de fl. 1, acompanhada da petição de fls. 2 a 17, reivindicando créditos
decorrentes de antecipações de IRPJ sobre Aplicações Financeiras (IRRF), para serem
compensados com débitos de PIS e COFINS referentes a janeiro/2002, no montante de R$
814.027,48.
Esta Declaração de Compensação foi instruída com comprovantes anuais de
rendimentos e IR fonte relativamente aos anos-calendário de 1995, 1996, 1999, 2000 e 2001, com
os seguintes valores:

Posteriormente, a Contribuinte apresentou planilha de atualização dos
reivindicados créditos (fls. 71 a 81) e cópias de DARF (fls. 84 a 111).
No contexto do presente processo, a Delegacia de origem, além de examinar a
Declaração em papel acima mencionada, também analisou uma DCOMP eletrônica (fls. 112 e
129/133), por meio da qual a Contribuinte compensava saldo negativo de 2001, decorrente de
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
3
estimativas mensais recolhidas no montante de R$ 143.444,70, com outro débito de COFINS,
referente a março/2004.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 117 a 122, a DERAT/São Paulo homologou
parcialmente as compensações pretendidas, no limite dos créditos que restaram reconhecidos a
título de saldo negativo de IRPJ:

Na seqüência, a Contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade,
questionando primeiramente o não acolhimento dos créditos referentes aos anos calendário de
1995 e 1996, para os quais defendeu a tese dos 10 anos (cinco mais cinco), que, segundo ela,
deveria ser o prazo para a apresentação do pedido de restituição/compensação.
Além disso, contestou o valor do crédito reconhecido para o ano de 2001, alegando
que não foram considerados os informes de rendimentos juntados, que somam R$ 58.544,81. Em
relação aos outros anos, mencionou expressamente concordância com o decidido pela Delegacia
de origem.
Como já mencionado, a DRJ São Paulo/SP I manteve a homologação apenas parcial
das compensações, expressando suas conclusões com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O prazo para se pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, ou em
valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário, tendo ocorrido a
decadência em relação aos créditos apurado nos anos-calendário de 1995 e 1996.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
DIREITO CREDITÓRIO.
Tendo a Recorrente concordado com o decidido em relação aos créditos
reconhecidos referentes aos anos-calendário de 1997 a 2000, e tendo sido
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
4
reconhecido integralmente o crédito de IRPJ informado na DIPJ em relação ao
ano-calendário 2001, mantém-se a decisão recorrida.
Solicitação Indeferida
Inconformada com essa decisão, da qual tomou ciência em 14/08/2009, a
Contribuinte apresentou em 28/08/2009 o recurso voluntário de fls. 204 a 216, onde reitera as
mesmas razões de sua primeira manifestação, conforme descrito nos parágrafos anteriores,
acrescentando, em relação ao ano-calendário de 2001, os seguintes argumentos:
- existe um crédito relativo ao Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 58.544,81,
sendo que esse valor foi reconhecido pelo Fiscal e pela 4a Turma da DRJ/SPO I.
Contudo, por um erro do Contribuinte na confecção da DIPJ, não constou esse valor
no campo relativo às retenções de fonte;
- negar o direito à Recorrente, quando a própria DRF reconhece o valor como sendo
relativo à Imposto de Renda retido na fonte de aplicações financeiras, por um erro de
preenchimento da DIPJ é um absurdo;
- o mero erro de preenchimento de um documento não pode fazer com que o
Contribuinte perca o direito que a legislação lhe assegura;
- comprovado o direito da Recorrente, cabe o reconhecimento do crédito no valor
de R$ 58.544,81 (valor nominal) a título de IRRF, o qual está devidamente comprovado e
reconhecido pela Autoridade Fazendária.
Ao examinar o recurso voluntário, na sessão de 29/03/2011, o colegiado converteu
o processo em julgamento por meio da Resolução no 1802-000.029 (fls. 218 a 224), objetivando
esclarecer se as receitas financeiras correspondentes às retenções na fonte no valor de R$
58.544,81, ocorridas em 2001, havia ou não sido computadas na apuração do imposto constante
da DIPJ referente àquele ano-calendário.
A Delegacia de origem (DERAT/SP) realizou com zelo a diligência solicitada,
prestando os esclarecimentos com a Informação Fiscal às fls. 295.
Na seqüência, o processo foi devolvido ao CARF para a retomada do julgamento do
recurso voluntário.
Em 05/03/2013, o colegiado encaminhou novamente o processo em diligência, por
meio da Resolução no 1802-000.159 (fls. 328 a 334).
Essa segunda diligência foi motivada pelo fato de não mais se sustentar a negativa
dos créditos de 1995 e 1996 fundamentada em prescrição, em razão do que decidiu o Supremo
Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral.
Realizada a nova diligência, com o exame dos valores referentes à apuração de
1995 e 1996, a síntese da Resolução para apuração dos créditos de 1995 e 1996 foi a seguinte (e-
fls. 377/380), in verbis:
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
5
Ao se analisar a DIPJ/1996 (fls.305 a 316) verificou-se que as receitas referentes
às aplicações financeiras não integraram totalmente o lucro real, conforme DIRF e
planilhas anexadas de fls. 318 a 328, motivo pelo qual foi aplicada a
proporcionalidade para a utilização do IRFONTE.
Cabe esclarecer que as receitas foram comprovadas através do sistema online
DIRF (fls.318 a 324) e Informes de Rendimentos Financeiros do ano-calendário de
1995,anexado às fls. 34 , 44 , 46, 48 e 49. Os valores foram corrigidos, bem como,
os recolhidos à título de estimativa de acordo com a legislação da época e
conforme planilha de fls. 325 a 327.
Assim sendo, conforme item acima, foi aplicada a proporcionalidade para a
utilização da fonte, isto é, R$ 45.820,49 : R$1.810.802,20 (receita oferecida à
tributação) / R$ 13.472.536,80 ( receita apurada na planilha de fl. 327) x R$
340.908,71 (IRRF comprovado e corrigido, fl. 327).
Em razão das diferenças apuradas na DIRF e documentos anexados pelo
contribuinte com relação às receitas financeiras tributadas, foi refeita a Ficha 08
(fl. 308), apurando-se um saldo devedor para o exercício de 1996, ano-calendário
de 1995 no valor de R$ 223.474,05.
FICHA 08 - CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA - ANO-CALENDÁRIO 1995 (FL.

Ao se analisar a DIPJ/1997 (fls. 328 a 343) verificou-se que as receitas referentes
às aplicações financeiras integraram o lucro real, e foram devidamente
comprovadas através do sistema online DIRF (fls.345) e Informes de Rendimentos
de fls. 38, 39, 40 e 47.
Quanto aos recolhimentos das estimativas, conforme fl. 344, os valores declarados
na Ficha 08 foram maiores que os demonstrados no sistema online SINALO 8, f
1.344, motivo pelo qual foi refeita a Ficha 08 do anocalendário de 1996,
apurando-se um saldo credor de R$ 130.638,08.
FICHA 08 - CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA - ANO-CALENDAR10 1996 (FL.
332)

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
6

Conforme determina fl. 303, que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o
contribuinte se manifestar e, após que o processo seja devolvido ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, Primeira Seção - CARF, para prosseguimento
À consideração superior.

O recorrente se insurgiu quanto a resultado da diligência, especificamente em
relação ao ano-calendário de 1995 (não houve insurgência quanto ao resultado da diligência
quanto ao ano-calendário de 1996) e, o processo foi devolvido ao CARF para a retomada do
julgamento de Recurso Voluntário e, nessa oportunidade o processo foi novamente convertido em
diligência nos termos da Resolução no 1802000.558 – 2a Turma Especial na sessão datada
de 23 de setembro de 2014, pelos seguintes motivos aqui resumidos, in verbis:

O crédito inicialmente indicado decorria de retenções de IR fonte sobre aplicações
financeiras nos anos de 1995, 1996, 1999, 2000 e 2001. Posteriormente, para
justificar os créditos reivindicados, a Contribuinte apresentou cópias de DARF.
No presente processo, foram analisadas tanto a Declaração de Compensação de
fl. 1, quanto uma DCOMP eletrônica que também tratava de créditos de IR no ano
de 2001, abrangendo recolhimentos de estimativa mensal neste período.
A Delegacia de origem examinou todo o direito creditório sob a ótica de saldo
negativo e reconheceu parte do crédito (a título de saldo negativo em alguns
anos), homologando parcialmente as compensações pretendidas. Esta decisão foi
mantida pela Delegacia de Julgamento, o que motivou a apresentação do recurso
voluntário sob exame.
O litígio que remanesceu para apreciação do CARF envolvia apenas os
anoscalendário de 1995, 1996 e 2001.
Quanto a 1995 e 1996, a controvérsia dizia respeito ao prazo para a apresentação
de pedido de restituição/compensação.
Já para o ano de 2001, o questionamento recaia sobre retenções de IR-fonte no
valor de R$ 58.544,81, que, segundo a Recorrente, também deveriam compor o
saldo negativo daquele período, juntamente com a parte já reconhecida pela
Receita Federal.
Na sessão de 29/03/2011, este colegiado proferiu a Resolução no 1802-000.029
(fls. 218 a 224), objetivando esclarecer se as receitas financeiras correspondentes
às retenções na fonte no valor de R$ 58.544,81, ocorridas em 2001, haviam ou
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
7
não sido computadas na apuração do imposto constante da DIPJ referente àquele
ano-calendário.
Naquela ocasião, manifestou-se o entendimento de que não havia razão para
indeferir o crédito de 2001 simplesmente porque as retenções na fonte não
constaram da DIPJ; que caso os rendimentos correspondentes a estas retenções
tivessem sido considerados na apuração do imposto, teria a Contribuinte o direito
de as ver deduzidas; e que, nesse caso, elas também passariam a compor o
indébito a ser restituído/compensado, na qualidade de saldo negativo do
imposto.
A Delegacia de origem (DERAT/SP) realizou com zelo a diligência solicitada,
prestando os seguintes esclarecimentos, mediante a Informação Fiscal de fls. 295:
(...)
Quanto a 2001, a diligência deixou o processo pronto para julgamento.
A solução do litígio em relação aos créditos de 1995 e 1996 não demandava
qualquer instrução processual complementar. É que à época da diligência acima
referida (29/03/2011), este colegiado não acolhia a tese dos 10 anos (5+5) para
apresentação de pedidos de restituição/ compensação.
Ocorre que na Sessão Plenária de 04/08/2011, ao julgar o RE 566.621/RS,
Relatora Min. Ellen Gracie, matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal (STF) - por maioria de votos - declarou a inconstitucionalidade da
segunda parte do art. 4o da Lei Complementar no 118/2005, validando, deste
modo, a chamada “tese 5+5” do STJ, a ser aplicada aos procedimentos de
repetição/compensação de indébito iniciados/realizados antes de 9 de junho de
2005 Por força do art. 62-A do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
22 de junho de 2009, com alterações posteriores, esta decisão do STF deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso, a Declaração de Compensação de fl. 1, que abrange os créditos de 1995
e 1996, foi apresentado em 13/11/2002, portanto, antes de 09/06/2005.
Desse modo, a prescrição não servia mais como fundamento para a negativa dos
alegados créditos de 1995 e 1996, e a DRF de origem não havia feito qualquer
análise de mérito sobre sua existência, porque os considerou de antemão
prescritos.
Esse contexto ensejou uma segunda diligência, determinada pela Resolução no
1802-000.159 (fls. 328 a 334), exarada em 05/03/2013, nos seguintes termos:
(...)
A realização da diligência fiscal objetivou buscar elementos necessários ao
julgamento do presente processo.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
8
Destaco que o prazo para prestar informações e esclarecimentos no contexto de
uma diligência é passível de prorrogação pela Autoridade Administrativa,
diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o prazo para apresentação de
impugnação ou recurso.
Nesse contexto, observo que as informações prestadas pela Contribuinte
apontam aspectos relevantes que devem ser examinados.
O fato é que os valores constantes como rendimentos auferidos junto ao Banco
de Boston (Informe de Rendimentos Financeiros às e-fls. 46) correspondem a
valores pagos pela Recorrente àquela instituição financeira, no contexto dos
contratos de assunção de dívida.
A indicação é de que tais valores configuram custos/despesas da Recorrente e não
receitas financeiras por ela auferidas.
Os Informes de Rendimentos e a planilha que sintetizou os valores neles contidos
(e-fls. 356) já permitiam vislumbrar o problema suscitado pela Recorrente, uma
vez que a proporção entre os rendimentos e o IR-fonte no Informe emitido pelo
Banco de Boston destoa bastante da proporção entre estas rubricas nos Informes
emitidos por outras fontes pagadoras, também instituições financeiras, cujas
retenções se referiam igualmente a contratos de assunção de dívida.
Diante das informações apresentadas pela Contribuinte, não há como manter a
proporcionalização do IR–fonte em 1995, eis que há dúvidas sobre as receitas
financeiras que balizaram esse cálculo.
É necessário que a DERAT/SP, à vista dos documentos apresentados pela
Contribuinte e de outros que entender relevantes, efetue nova diligência para
reexaminar o saldo negativo do ano-calendário de 1995, prestando informações
detalhadas sobre o valor dos rendimentos financeiros efetivamente auferidos
junto às instituições financeiras, e apresentando um demonstrativo das retenções
relativas a esses rendimentos.
Essas novas informações sobre o saldo negativo do ano-calendário de 1995
devem ser prestadas em relatório circunstanciado.
Antes de o processo retornar ao CARF, a Contribuinte deve ser intimada para se
manifestar sobre o resultado do procedimento aqui demandado.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a DERAT/SP atenda a solicitação acima.

O resultado da diligência reconheceu um crédito adicional por meio da Informação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 285/2024 (e-fls. 923/932), nos seguintes termos, in verbis:

(...) Quanto às retenções na fonte 11. Na DIPJ 1996, Ficha 08 – Cálculo do imposto
de renda, o contribuinte deduziu R$ 333.083,39 a título de retenções na fonte do
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
9
imposto devido (fl. 339), resultando no saldo negativo de IRPJ pleiteado de R$
510.741,46.
12. Conforme consta da Informação Fiscal apresentada em resposta à diligência
anterior (fl. 379), “(...) as receitas foram comprovadas através do sistema online
DIRF (fls. 318 a 324) e informes de rendimentos financeiros do ano calendário
1995, anexado às fls. 34, 44, 46, 48 e 49.”. Estes mesmos documentos também
foram utilizados como base para os valores de retenção na fonte considerados
como comprovados, concluindo-se pela confirmação de R$ 340.908,71 a título de
IRRF corrigido (fl. 358).
13. Embora não haja relevante implicação, entendo necessárias as seguintes
retificações quanto aos valores considerados de IRRF na informação anterior
(fl.356):
13.1. A adição dos valores de retenção na fonte que constam do informe emitido
pelo Bank Boston nos meses de setembro, outubro e novembro, promovidos pelo
CNPJ 43.458.421/0001-73, BOSTON EXPORTADORA IMPORTADORA LTDA,
corroborados pelos instrumentos de assunção de obrigações apresentados (fls.
762, 799 e 880, operações indicadas pelo contribuinte como 09-B, 10-A, 11-C);

13.2. A desconsideração do informe de rendimentos que consta à fl. 65 (fl. 44,
segundo numeração manual) para o ano base 1995, uma vez que esse documento
se refere ao ano base 1996, conforme consta à fl. 68 e confirmado em DIRF
apresentada pela fonte pagadora no ano seguinte (DIRF anexada à fl. 921).
14. Com isso, os valores de IRRF trimestrais corrigidos pelos coeficientes utilizados
na Informação fiscal anterior passam a ser de:

15. Constata-se que o valor corrigido (R$ 333.049,41) é bem próximo daquele
deduzido na DIPJ pelo contribuinte (R$ 333.083,39).
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
10
16. Já segundo a planilha apresentada pelo contribuinte à fl. 401, o total de
retenções na fonte sobre as operações de assunção de dívida foi de R$
292.075,81. Além disso, conforme informado na petição (fl. 398), sobre outras
receitas financeiras houve retenção na fonte de R$ 14.050,29, totalizando R$
306.125,90. Aplicando-se a correção a este valor de IRRF conforme coeficientes
utilizados anteriormente, tem-se o montante de R$ 334.762,57, também um valor
muito próximo daquele deduzido na DIPJ.
Quanto às receitas financeiras
17. Na DIPJ 1996, Ficha 06 – Demonstração do Lucro Líquido (fl. 338), o
contribuinte informou o montante de R$ 1.810.802,20 a título de receitas
financeiras.
18. Conforme consta da Informação Fiscal apresentada em resposta à diligência
anterior (fl. 379 e 356), que concluiu pelo oferecimento parcial à tributação das
receitas financeiras, foram considerados os valores de receitas informados pelas
fontes pagadoras em DIRF e informes de rendimentos anexos ao processo,
totalizando R$ 12.333.101,65 (fl. 356). Registre-se que, de acordo com as
retificações apontadas nesta análise no item 13, este valor montaria a R$
15.231.207,77
(Cálculos detalhados no arquivo não paginável “Receitas_financeiras_IRRF_11831006788200271”, aba Planilha Inf. Fiscal Retificada).
19. No entanto, os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam
equívoco nessa consideração.
20. Os valores constantes do informe emitido pelo Bank Boston (fl. 46),
informados a título de receitas financeiras, correspondem, na verdade, aos
valores pagos pelo contribuinte nas operações financeiras, conforme evidenciam
os instrumentos de assunção de obrigações e os extratos de movimentação de
conta corrente relativos a cada operação.
21. Como exemplo, as operações do mês de novembro identificadas como 11-B e
11-C:

Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
11

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
12

22. Assim sendo, devem ser desconsiderados os valores de receita financeira
apurados pela Informação Fiscal anterior para fins de verificação do oferecimento
à tributação.
23. Segundo a planilha apresentada pelo contribuinte à fl. 401, o total de receita
financeira auferido nas operações de assunção de dívida foi de R$ 1.594.330,66.
Somado este valor a outras receitas financeiras (R$ 74.920,05 + R$ 141.551,49),
tem-se o montante de R$ 1.810.802,20, que corresponde ao oferecido à
tributação em DIPJ.

24. Da análise dos documentos apresentados, constata-se que o valor
considerado pelo contribuinte como receita nas operações de assunção de dívida
corresponde ao prêmio bruto, convertido em reais, indicado nos demonstrativos
de financiamento de importação. Sendo que:
Prêmio bruto (USD) * Taxa câmbio = Prêmio bruto (R$)
Prêmio bruto (R$) = Prêmio líquido (R$) + IRRF Prêmio líquido (R$) = Valor
financiado (R$) - Valor pago (R$)
Valor financiado (R$) = Valor financiado (USD) * taxa de câmbio
25. Os valores indicados nos demonstrativos de financiamento de importação
foram
consolidados
no
arquivo
não
paginável
“Receitas_financeiras_IRRF_11831006788200271”.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
13
26. O valor oferecido à tributação em DIPJ relativo às operações de assunção de
dívida corresponde, portanto, ao prêmio bruto auferido em cada uma das
operações. Deduzido o IRRF, tem-se o prêmio líquido, que corresponde à
diferença positiva entre o valor financiado e o valor pago, ou seja, o ganho
auferido na operação.
27. Ressalta-se, apenas, que, em relação ao registro da operação 01-A, o
montante oferecido à tributação corresponde ao prêmio líquido do IRRF (R$
15.946,76) e não ao bruto (R$ 28.664,36).
Além disso, nas operações 05-B e 05-C, foram considerados os valores de
retenção na fonte em moeda estrangeira, e não em reais (fl. 615), com reflexos no
montante do prêmio bruto apurado.
28. Corrigidas essas informações, apura-se uma receita financeira total de R$
1.821.825,80, sendo R$ 1.605.350,26 relativo à receita auferida nas operações de
assunção de dívida, e R$ 216.475,54 (R$ 74.920,05 + R$ 141.551,49) relativo a
outras receitas financeiras.
29. Dado que na DIPJ consta o valor de R$ 1.810.802,20, tem-se uma diferença de
R$ 11.023,60 a título de receita financeira não oferecida à tributação (cálculos
detalhados no arquivo não paginável “Receitas_financeiras_IRRF_11831006788200271”, aba Demonstrativos de Financiamento).
30. Aplicando-se a proporcionalização para dedução do IRRF, obtém-se o
montante passível de dedução de R$ 331.067,95: R$1.810.802,20 (receita
oferecida à tributação em DIPJ) x R$ 333.083,39 (IRRF deduzido em DIPJ) / R$
1.821.825,80 (total de receita financeira apurada).
31. Refeito o cálculo do imposto a pagar na Ficha 08 da DIPJ (fl.339), apura-se um
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 508.721,51.

32. Estas são as constatações decorrentes do exame realizado, acompanhadas das
devidas referências aos documentos constantes dos autos analisados.
33. Prestadas as devidas informações, notifique-se a interessada do inteiro teor
do resultado da diligência para, se assim o desejar, manifestar-se a respeito do
trabalho fiscal no prazo legal de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011,
findo o qual o processo será devolvido para continuidade do julgamento.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
14

Nesse contexto, o recorrente foi intimado a se manifestar a respeito do resultado
da diligência (e-fls. 933), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação,
oportunidade em que o processo foi distribuído para este relator para o julgamento de mérito.

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Inicialmente, conforme relatado, a presente demanda trata de Declaração de
Compensação apresentada em formulário à fl. 111, acompanhada da petição de fls. 12 a 28,
referente a créditos decorrentes de antecipações de IRPJ sobre Aplicações Financeiras (IRRF), para
serem compensados com débitos de PIS e COFINS referentes a janeiro/2002, no montante de R$
814.027,48.
Por bem resumir os contornos da lide transcrevo parte do relatório, in verbis:
(...) O crédito inicialmente indicado decorria de retenções de IR fonte sobre
aplicações financeiras nos anos de 1995, 1996, 1999, 2000 e 2001.
Posteriormente, para justificar os créditos reivindicados, a Contribuinte
apresentou cópias de DARF.
No presente processo, foram analisadas tanto a Declaração de Compensação de
fl. 1, quanto uma DCOMP eletrônica que também tratava de créditos de IR no ano
de 2001, abrangendo recolhimentos de estimativa mensal neste período.
A Delegacia de origem examinou todo o direito creditório sob a ótica de saldo
negativo e reconheceu parte do crédito (a título de saldo negativo em alguns
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
15
anos), homologando parcialmente as compensações pretendidas. Esta decisão foi
mantida pela Delegacia de Julgamento, o que motivou a apresentação do recurso
voluntário sob exame.
O litígio que remanesceu para apreciação do CARF envolvia apenas os anos-
calendário de 1995, 1996 e 2001.
Quanto a 1995 e 1996, a controvérsia dizia respeito ao prazo para a apresentação
de pedido de restituição/compensação.
Já para o ano de 2001, o questionamento recaia sobre retenções de IR-fonte no
valor de R$ 58.544,81, que, segundo a Recorrente, também deveriam compor o
saldo negativo daquele período, juntamente com a parte já reconhecida pela
Receita Federal.
Na sessão de 29/03/2011, este colegiado proferiu a Resolução no 1802-000.029
(fls. 218 a 224), objetivando esclarecer se as receitas financeiras correspondentes
às retenções na fonte no valor de R$ 58.544,81, ocorridas em 2001, haviam ou
não sido computadas na apuração do imposto constante da DIPJ referente àquele
ano-calendário.
Naquela ocasião, manifestou-se o entendimento de que não havia razão para
indeferir o crédito de 2001 simplesmente porque as retenções na fonte não
constaram da DIPJ; que caso os rendimentos correspondentes a estas retenções
tivessem sido considerados na apuração do imposto, teria a Contribuinte o direito
de as ver deduzidas; e que, nesse caso, elas também passariam a compor o
indébito a ser restituído/compensado, na qualidade de saldo negativo do
imposto.
Os presentes autos, às fls. 60/61, contém relatórios de DIRF que discriminam,
tanto global, quanto individualmente (por fonte pagadora), os valores de R$
292.724,24 e R$ 58.544,81 a título de receitas financeiras e retenções na fonte em
2001, respectivamente.
Quanto a 2001, a diligência deixou o processo pronto para julgamento.
A solução do litígio em relação aos créditos de 1995 e 1996 não demandava
qualquer instrução processual complementar. É que à época da diligência acima
referida (29/03/2011), este colegiado não acolhia a tese dos 10 anos (5+5) para
apresentação de pedidos de restituição/ compensação.
Ocorre que na Sessão Plenária de 04/08/2011, ao julgar o RE 566.621/RS,
Relatora Min. Ellen Gracie, matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal (STF) - por maioria de votos - declarou a inconstitucionalidade da
segunda parte do art. 4o da Lei Complementar no 118/2005, validando, deste
modo, a chamada “tese 5+5” do STJ, a ser aplicada aos procedimentos de
repetição/compensação de indébito iniciados/realizados antes de 9 de junho de
2005 Por força do art. 62-A do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
16
22 de junho de 2009, com alterações posteriores, esta decisão do STF deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso, a Declaração de Compensação de fl. 1, que abrange os créditos de 1995
e 1996, foi apresentado em 13/11/2002, portanto, antes de 09/06/2005.
Desse modo, a prescrição não servia mais como fundamento para a negativa dos
alegados créditos de 1995 e 1996, e a DRF de origem não havia feito qualquer
análise de mérito sobre sua existência, porque os considerou de antemão
prescritos.
Esse contexto ensejou uma segunda diligência, determinada pela Resolução no
1802-000.159 (fls. 328 a 334), exarada em 05/03/2013, nos seguintes termos:
(...)
Nesse contexto, observo que as informações prestadas pela Contribuinte
apontam aspectos relevantes que devem ser examinados.
O fato é que os valores constantes como rendimentos auferidos junto ao Banco
de Boston (Informe de Rendimentos Financeiros às e-fls. 46) correspondem a
valores pagos pela Recorrente àquela instituição financeira, no contexto dos
contratos de assunção de dívida.
A indicação é de que tais valores configuram custos/despesas da Recorrente e não
receitas financeiras por ela auferidas.
Os Informes de Rendimentos e a planilha que sintetizou os valores neles contidos
(e-fls. 356) já permitiam vislumbrar o problema suscitado pela Recorrente, uma
vez que a proporção entre os rendimentos e o IR-fonte no Informe emitido pelo
Banco de Boston destoa bastante da proporção entre estas rubricas nos Informes
emitidos por outras fontes pagadoras, também instituições financeiras, cujas
retenções se referiam igualmente a contratos de assunção de dívida.
Diante das informações apresentadas pela Contribuinte, não há como manter a
proporcionalização do IR–fonte em 1995, eis que há dúvidas sobre as receitas
financeiras que balizaram esse cálculo.
É necessário que a DERAT/SP, à vista dos documentos apresentados pela
Contribuinte e de outros que entender relevantes, efetue nova diligência para
reexaminar o saldo negativo do ano-calendário de 1995, prestando informações
detalhadas sobre o valor dos rendimentos financeiros efetivamente auferidos
junto às instituições financeiras, e apresentando um demonstrativo das retenções
relativas a esses rendimentos.
Essas novas informações sobre o saldo negativo do ano-calendário de 1995
devem ser prestadas em relatório circunstanciado.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
17
Assim, resta claro que este Colegiado precisa se manifestar sobre o saldo negativo
dos anos anos-calendário de 1995, 1996 e 2001. De forma que, quanto aos anos de 1995 e 1996, a
controvérsia diz respeito ao prazo para a apresentação de pedido de restituição/compensação.
E, em relação ao ano de 2001, o questionamento recai sobre retenções de IR-fonte
no valor de R$ 58.544,81, que, segundo a Recorrente, também deveria compor o saldo negativo
daquele período, juntamente com a parte já reconhecida pela Receita Federal, e a primeira
diligência, conforme acima transcrito pontuou que “Os presentes autos, às fls. 60/61, contém
relatórios de DIRF que discriminam, tanto global, quanto individualmente (por fonte pagadora), os
valores de R$ 292.724,24 e R$ 58.544,81 a título de receitas financeiras e retenções na fonte em
2001, respectivamente.”
Nesse contexto, passo a analisar separadamente as questões de mérito.

ANO CALENDÁRIO DE 2001

Em relação ao ano 2001, conforme mencionado, a matéria já estava pronta para
julgamento, em face das conclusões do voto da Resolução n° 1802-000.029 — 2 Turma Especial na
datada de 29 de março de 2011 (e-fls.253) já que restou confirmado que as retenções de IR-fonte
no valor de R$ 58.544,81, deveriam compor o saldo negativo daquele período.
Isso porque a negativa parcial do crédito em relação a 2001 deve-se ao fato de a
linha 13 da Ficha 12A da DIPJ, destinada às deduções a título de retenção, indicar valor zero,
fazendo com que as reivindicadas retenções na fonte não compusessem o saldo negativo apurado
naquela declaração.
Na ocasião, a turma converteu o processo em diligência porque entendeu que não
havia razão para indeferir o crédito simplesmente porque as retenções na fonte não constaram da
DIPJ e pontuaram que: “Caso os rendimentos a elas correspondentes tenham sido considerados na
apuração do imposto, tem a Contribuinte o direito de as ver deduzidas, e, nesse caso, elas também
passam a compor o indébito a ser restituído/compensado, na qualidade de saldo negativo do
imposto. Contudo, não há nos autos elementos capazes de esclarecer essa questão.”
Assim, o processo foi convertido em diligência e o recorrente foi intimado para
comprovar com documentos e lançamentos contábeis o oferecimento das receitas a tributação,
correspondentes as retenções na fonte (R$ 58.544,81) ocorridas no ano-calendário de 2001,
relativo as aplicações financeiras e, o resultado da diligência foi o seguinte, in verbis:

Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou planilhas do Banco
Unibanco (fls. 230 a 247), do Banco Citibank (fls. 248 a 285) e do Banco Santander
(fls.286 a 290), com respectivos informes de rendimentos e lançamentos no Livro
Diário referentes as aplicações financeiras do ano calendário de 2001. Em resumo,
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
18
verificou-se que as receitas referentes as aplicações financeiras no valor de R$
292.724,24 foram oferecidas à tributação conforme lançamentos contábeis
apresentados pelo contribuinte. (e-fls. 235 e fls. 195 no registro manual)

Sendo assim, na forma como apresentada no Recurso Voluntário, ao cotejar os
documentos e fundamentos, constato que os argumentos aventados demonstram a liquidez e
certeza do crédito pretendido para o ano calendário de 2001, uma vez que restou comprovado
tanto o oferecimento a tributação quanto a respectiva retenção, atendendo, portanto, os
pressupostos de liquidez e certeza insculpidos no artigo 170 do CTN e em observância as Súmulas
CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a
compensação de retenções na fonte foram atendidos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143

Vale salientar ainda que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado
nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente justifica o
reconhecimento do crédito adicional no valor de R$ 58.544,81 referente ao ano calendário de
2001 em face da verificação de que as receitas referentes as aplicações financeiras no valor de R$
292.724,24 foram oferecidas à tributação conforme lançamentos contábeis apresentados pelo
contribuinte, constatação esta, feita pela diligência acima mencionada.
Pelo exposto, o provimento para este ponto é medida que se impõe.

ANO CALENDÁRIO DE 1995 E DE 1996

Nos anos-calendário de 1995 e 1996, cumpre esta Turma se manifestar sobre o
prazo para que o contribuinte pudesse pleitear os respectivos saldos negativos nos pedidos de
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
19
compensação/restituição, bem como aferir a liquidez e certeza de cada um deles para viabilidade
de ser utilizado o referido crédito.
Em relação ao prazo para que o contribuinte pudesse pleitear os respectivos saldos
negativos nos pedidos de compensação/restituição, bem como a liquidez e certeza de cada um
deles para viabilidade de ser utilizado o referido crédito, o relatório apontou o seguinte, in verbis:

A solução do litígio em relação aos créditos de 1995 e 1996 não demandava
qualquer instrução processual complementar. É que à época da diligência acima
referida (29/03/2011), este colegiado não acolhia a tese dos 10 anos (5+5) para
apresentação de pedidos de restituição/ compensação.
Ocorre que na Sessão Plenária de 04/08/2011, ao julgar o RE 566.621/RS, Relatora
Min. Ellen Gracie, matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
- por maioria de votos - declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do art.
4o da Lei Complementar no 118/2005, validando, deste modo, a chamada “tese
5+5” do STJ, a ser aplicada aos procedimentos de repetição/compensação de
indébito iniciados/realizados antes de 9 de junho de 2005 Por força do art. 62-A
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, com
alterações posteriores, esta decisão do STF deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso, a Declaração de Compensação de fl. 1, que abrange os créditos de 1995
e 1996, foi apresentado em 13/11/2002, portanto, antes de 09/06/2005.
Desse modo, a prescrição não servia mais como fundamento para a negativa
dos alegados créditos de 1995 e 1996, e a DRF de origem não havia feito
qualquer análise de mérito sobre sua existência, porque os considerou de
antemão prescritos.

Nesse sentido, convém esclarecer que a jurisprudência do CARF é consolidada no
sentido de que nos tributos objeto de lançamento por homologação, o prazo somente começa a
contar após decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, pois nesse momento é que se
considera extinto o crédito tributário.
Assim, haveria a possibilidade de dez anos de prazo para a repetição, cinco dos
quais relativos à homologação tácita e cinco de prazo decadencial propriamente dito.
Para melhor ilustrar reproduzo a ementa do acórdão 9900-000.624, proferido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:

TESE DOS “CINCO MAIS CINCO”. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62­A DO RICARF.
MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
20
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
realizado na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu,
quanto ao prazo para pedido de restituição de pagamentos indevidos efetuados
antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09.06.2005), que o prazo prescricional
para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação continua observando a chamada tese
dos “cinco mais cinco” (REsp 1002932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

De fato, há muito restou consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1002932/SP, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, a denominada tese dos
“cinco mais cinco”.
São inúmeros os precedentes deste Conselho decidindo pela tese dos cinco mais
cinco, veja-se mais recentemente o julgamento do acórdão no 1401-006.793, em sessão de
18/10/2023:

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS “CINCO MAIS
CINCO”. CONFIGURAÇÃO.
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1102577/DF)
e pela súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos
(tese dos “cinco mais cinco”), contado do fato gerador.

A Súmula CARF no 91, cujos efeitos são vinculantes, dispõe expressamente que “Ao
pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador”.
No caso em questão, a Declaração de Compensação de fl. 1, que abrange os
créditos de 1995 e 1996, foi apresentado em 13/11/2002, portanto, antes de 09/06/2005.
No que diz a liquidez e certeza dos créditos analisados para o período do ano-
calendário de 1995, adoto como razão de decidir os termos insertos na Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 285/2024 (e-fls. 923/932), nos seguintes termos, in verbis:
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
21

(...) Quanto às retenções na fonte
11. Na DIPJ 1996, Ficha 08 – Cálculo do imposto de renda, o contribuinte deduziu
R$ 333.083,39 a título de retenções na fonte do imposto devido (fl. 339),
resultando no saldo negativo de IRPJ pleiteado de R$ 510.741,46.
12. Conforme consta da Informação Fiscal apresentada em resposta à diligência
anterior (fl. 379), “(...) as receitas foram comprovadas através do sistema online
DIRF (fls. 318 a 324) e informes de rendimentos financeiros do ano calendário
1995, anexado às fls. 34, 44, 46, 48 e 49.”. Estes mesmos documentos também
foram utilizados como base para os valores de retenção na fonte considerados
como comprovados, concluindo-se pela confirmação de R$ 340.908,71 a título de
IRRF corrigido (fl. 358).
13. Embora não haja relevante implicação, entendo necessárias as seguintes
retificações quanto aos valores considerados de IRRF na informação anterior
(fl.356):
13.1. A adição dos valores de retenção na fonte que constam do informe emitido
pelo Bank Boston nos meses de setembro, outubro e novembro, promovidos pelo
CNPJ 43.458.421/0001-73, BOSTON EXPORTADORA IMPORTADORA LTDA,
corroborados pelos instrumentos de assunção de obrigações apresentados (fls.
762, 799 e 880, operações indicadas pelo contribuinte como 09-B, 10-A, 11-C);

13.2. A desconsideração do informe de rendimentos que consta à fl. 65 (fl. 44,
segundo numeração manual) para o ano base 1995, uma vez que esse documento
se refere ao ano base 1996, conforme consta à fl. 68 e confirmado em DIRF
apresentada pela fonte pagadora no ano seguinte (DIRF anexada à fl. 921).
14. Com isso, os valores de IRRF trimestrais corrigidos pelos coeficientes utilizados
na Informação fiscal anterior passam a ser de:

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
22
15. Constata-se que o valor corrigido (R$ 333.049,41) é bem próximo daquele
deduzido na DIPJ pelo contribuinte (R$ 333.083,39).
16. Já segundo a planilha apresentada pelo contribuinte à fl. 401, o total de
retenções na fonte sobre as operações de assunção de dívida foi de R$
292.075,81. Além disso, conforme informado na petição (fl. 398), sobre outras
receitas financeiras houve retenção na fonte de R$ 14.050,29, totalizando R$
306.125,90. Aplicando-se a correção a este valor de IRRF conforme coeficientes
utilizados anteriormente, tem-se o montante de R$ 334.762,57, também um valor
muito próximo daquele deduzido na DIPJ.
Quanto às receitas financeiras
17. Na DIPJ 1996, Ficha 06 – Demonstração do Lucro Líquido (fl. 338), o
contribuinte informou o montante de R$ 1.810.802,20 a título de receitas
financeiras.
18. Conforme consta da Informação Fiscal apresentada em resposta à diligência
anterior (fl. 379 e 356), que concluiu pelo oferecimento parcial à tributação das
receitas financeiras, foram considerados os valores de receitas informados pelas
fontes pagadoras em DIRF e informes de rendimentos anexos ao processo,
totalizando R$ 12.333.101,65 (fl. 356). Registre-se que, de acordo com as
retificações apontadas nesta análise no item 13, este valor montaria a R$
15.231.207,77
(Cálculos detalhados no arquivo não paginável “Receitas_financeiras_IRRF_11831006788200271”, aba Planilha Inf. Fiscal Retificada).
19. No entanto, os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam
equívoco nessa consideração.
20. Os valores constantes do informe emitido pelo Bank Boston (fl. 46),
informados a título de receitas financeiras, correspondem, na verdade, aos
valores pagos pelo contribuinte nas operações financeiras, conforme evidenciam
os instrumentos de assunção de obrigações e os extratos de movimentação de
conta corrente relativos a cada operação.
21. Como exemplo, as operações do mês de novembro identificadas como 11-B e
11-C:
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
23

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
24

22. Assim sendo, devem ser desconsiderados os valores de receita financeira
apurados pela Informação Fiscal anterior para fins de verificação do oferecimento
à tributação.
23. Segundo a planilha apresentada pelo contribuinte à fl. 401, o total de receita
financeira auferido nas operações de assunção de dívida foi de R$ 1.594.330,66.
Somado este valor a outras receitas financeiras (R$ 74.920,05 + R$ 141.551,49),
tem-se o montante de R$ 1.810.802,20, que corresponde ao oferecido à
tributação em DIPJ.

24. Da análise dos documentos apresentados, constata-se que o valor
considerado pelo contribuinte como receita nas operações de assunção de dívida
corresponde ao prêmio bruto, convertido em reais, indicado nos demonstrativos
de financiamento de importação. Sendo que:
Prêmio bruto (USD) * Taxa câmbio = Prêmio bruto (R$)
Prêmio bruto (R$) = Prêmio líquido (R$) + IRRF Prêmio líquido (R$) = Valor
financiado (R$) - Valor pago (R$)
Valor financiado (R$) = Valor financiado (USD) * taxa de câmbio
25. Os valores indicados nos demonstrativos de financiamento de importação
foram
consolidados
no
arquivo
não
paginável
“Receitas_financeiras_IRRF_11831006788200271”.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
25
26. O valor oferecido à tributação em DIPJ relativo às operações de assunção de
dívida corresponde, portanto, ao prêmio bruto auferido em cada uma das
operações. Deduzido o IRRF, temse o prêmio líquido, que corresponde à diferença
positiva entre o valor financiado e o valor pago, ou seja, o ganho auferido na
operação.
27. Ressalta-se, apenas, que, em relação ao registro da operação 01-A, o
montante oferecido à tributação corresponde ao prêmio líquido do IRRF (R$
15.946,76) e não ao bruto (R$ 28.664,36).
Além disso, nas operações 05-B e 05-C, foram considerados os valores de
retenção na fonte em moeda estrangeira, e não em reais (fl. 615), com reflexos no
montante do prêmio bruto apurado.
28. Corrigidas essas informações, apura-se uma receita financeira total de R$
1.821.825,80, sendo R$ 1.605.350,26 relativo à receita auferida nas operações de
assunção de dívida, e R$ 216.475,54 (R$ 74.920,05 + R$ 141.551,49) relativo a
outras receitas financeiras.
29. Dado que na DIPJ consta o valor de R$ 1.810.802,20, tem-se uma diferença
deR$ 11.023,60 a título de receita financeira não oferecida à tributação (cálculos
detalhados no arquivo não paginável “Receitas_financeiras_IRRF_11831006788200271”, aba Demonstrativos de Financiamento).
30. Aplicando-se a proporcionalização para dedução do IRRF, obtém-se o
montante passível de dedução de R$ 331.067,95: R$1.810.802,20 (receita
oferecida à tributação em DIPJ) x R$ 333.083,39 (IRRF deduzido em DIPJ) / R$
1.821.825,80 (total de receita financeira apurada).
31. Refeito o cálculo do imposto a pagar na Ficha 08 da DIPJ (fl.339), apura-se um
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 508.721,51.

32. Estas são as constatações decorrentes do exame realizado, acompanhadas das
devidas referências aos documentos constantes dos autos analisados.
33. Prestadas as devidas informações, notifique-se a interessada do inteiro teor
do resultado da diligência para, se assim o desejar, manifestar-se a respeito do
trabalho fiscal no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual o processo será devolvido para
continuidade do julgamento.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
26

Portanto, no caso do ano-calendário de 1995, o Recurso Voluntário deve ser
parcialmente provido para que seja reconhecido o saldo negativo no montante de R$ 508.721,51
dos R$ 510.741,46 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
E, no que diz respeito ao ano-calendário de 1996, adoto como razão de decidir os
termos insertos na Informação Fiscal de fls. 377 a 380 com o seguinte conteúdo, in verbis:

(...)Ao se analisar a DIPJ/1997 (fls.328 a 343), verificou-se que as receitas
referente às aplicações financeiras integraram o lucro real, e foram devidamente
comprovadas através do sistema online DIRF (fls.345) e Informes de Rendimentos
de fls. 38, 39, 40 e 47 .
Quanto aos recolhimentos das estimativas, conforme fl. 344, os valores
declarados na Ficha 08 foram maiores que os demonstrados no sistema online
SINAL 08, f1.344, motivo pelo qual foi refeita a Ficha 08 do ano-calendário de
1996, apurando-se um saldo credor de R$ 130.638,08.

FICHA 08 - CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA - ANOCALENDÁRIO 1996 (FL. 332)

Assim, a Delegacia de origem examinou as deduções que a Contribuinte tinha o
direito de computar na apuração do IRPJ do ano calendário de 1996, a título de antecipação de
imposto, e concluiu que havia saldo negativo de IRPJ para este período no valor R$ 130.638,08 em
face dos R$ 133.577, 43 inicialmente pretendido.
Nesse sentido, no caso do ano-calendário de 1996, o Recurso Voluntário deve ser
parcialmente provido para que seja reconhecido o saldo negativo no montante de R$ 130.638,08
dos R$ R$ 133.577, 43 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
parcial provimento para reconhecer o crédito complementar no valor de R$ 697.904,40 assim
distribuídos:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.550 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.006788/2002-71
27
1) Dar-lhe provimento para reconhecer o crédito adicional no valor de R$
58.544,81 referente ao ano calendário de 2001 em face da verificação de que as
receitas referentes as aplicações financeiras no valor de R$ 292.724,24 foram
oferecidas à tributação conforme lançamentos contábeis apresentados pelo
contribuinte, constatação feita pela diligência acima mencionada.
2) Dar-lhe provimento parcial no caso do ano-calendário de 1995, para que seja
reconhecido o saldo negativo no montante de R$ 508.721,51 dos R$ 510.741,46
e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
3) Dar-lhe provimento parcial no caso do ano-calendário de 1996, para que seja
reconhecido o saldo negativo no montante de R$ 130.638,08 dos R$ R$
133.577, 43 e homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 965
DF CARF MF
Original